Tribunal: TJSP
Processo: 0034208-94.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PROVA PERICIAL – AUSENCIA DE ESCLARECIMENTOS – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
A perícia como meio de prova é produzida durante a instrução processual, momento adequado para que se discutam os critérios adotados pelo perito para avaliar a área expropriada.
Tendo a parte autora apresentado impugnação ao laudo, não foi facultada ao perito a resposta às divergências

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PROVA PERICIAL – AUSENCIA DE ESCLARECIMENTOS – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
A perícia como meio de prova é produzida durante a instrução processual, momento adequado para que se discutam os critérios adotados pelo perito para avaliar a área expropriada.
Tendo a parte autora apresentado impugnação ao laudo, não foi facultada ao perito a resposta às divergências apontadas, tendo havido julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa caracterizado.
Recurso de apelação da SPOBRAS provido, anulando-se a sentença, com determinação para que sejam prestados esclarecimentos pelo perito judicial; prejudicado o recurso de apelação da expropriada.